Tribunal: STF
Processo: ARE 1393962
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 8ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja ementa transcrevo (eDOC 8, p. 2):



    “APELAÇÃO Ação ordinária. Policial militar que atua no magistério da Corporação. Teto remuneratório. Pretensão ao cômputo dissociado dos valores auferidos por atividade docente, de modo a afetar a glosa decorrente do teto remuneratório. Possibilidade. Cumulação inequívoca de funções, ensejando a aplicação dos Temas de Repercussão Geral nº 377 e 384 do Supremo Tribunal Federal. Descabimento de se tolher o servidor público da percepção dos valores correspondentes à atividade desempenhada. Precedentes. Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI e XVI; e 40 § 11, da Constituição da República, com a redação dada pela EC n. 41/2003. Nas razões recursais, sustenta-se, que: 



    “a atividade docente nas Academias e Escolas da Polícia Militar são exercidas por militares ocupantes de cargos efetivos, ou seja, a parte autora a exerceu na qualidade de policial militar, não tendo ocupado cargo, emprego ou função específicos de professor.” (eDOC 10, p. 7).



    Defende-se, que: 



    “tendo em vista que a parte autora discute aplicação do teto constitucional aos seus proventos de inatividade, deve ser aplicada a solução firmada pela Suprema Corte no julgamento no Tema 359 de repercussão geral, no sentido de que "Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.” (eDOC 10, p. 12)



    Aduz-se, que:



    “A parte autora ocupou apenas um cargo na Polícia Militar do Estado de São Paulo e se inativou exclusivamente no cargo militar. Em razão desse único cargo, recebeu única remuneração na ativa, em único holerite, e atualmente percebe tão somente um benefício previdenciário. Vale dizer, a atividade docente é inerente ao exercício do cargo, não decorrendo da ocupação de outro cargo público, emprego ou função público.” (eDOC 10, p. 13)



    Assevera-se, por fim, que:



    “A parte autora, conforme própria narrativa na inicial, jamais ocupou dois cargos públicos. E isso fica claro quando afirma ter sido designado, por inúmeras vezes, para ministrar aulas nos cursos das academias da Polícia Militar, razão pela qual fez jus à retribuição por hora-aula (art. 9º, LCE 731/1993). Não se trata de dois cargos públicos a atrair a incidência do comando permissivo previsto no artigo 37, inciso XVI, alínea "b" da CF. (eDOC 10, p. 16)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 279 e 280 do STF, e ao entendimento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada.”. (eDOC 14, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou: (eDOC 8, pp. 3-7)



    “ (...)



    O autor pertence ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar e exerce a patente de Major. Consta que a Fazenda Estadual efetua descontos sobre sua remuneração por entender que os vencimentos, somados à gratificação correspondente à docência desempenhada junto à Academia de Polícia Militar, extrapolam o teto constitucional (cf. fls. 19/22). Nesse aspecto, a Constituição Federal dispõe:



    (...)



    De outra parte, em âmbito estadual, a regulamentação contida no Decreto 54.911/09, acerca da docência no âmbito da Polícia Militar, preconiza:



    (...)



    Nesse quadro, depreende-se que, malgrado a legislação estadual tenha restringido os efeitos do vínculo funcional do docente com a Administração, a hipótese relativa ao professor-militar configura inequívoca cumulação de funções, visto que seu exercício é subjacente a designação específica a tanto (cf. artigo 14, inciso II). A par disso, o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação vinculante no sentido de que a literalidade do texto constitucional referente ao teto remuneratório não prevalece sobre a iminente lesão causada contra o servidor público:



    (...)



    Insta destacar, nessa esteira, que a lógica pela qual se autoriza a composição de duas bases de cálculo distintas para esse fim específico concerne ao contrassenso, em tese, de se admitir a cumulação de atividades e suprimir a retribuição correspondente ao magistério, por parâmetro meramente quantitativo. Desse modo, a fim de que não se pratique abuso contra o servidor público, cumpre excluir da glosa o estipêndio relativo à função docente. Assim tem se entendido esta Colenda Câmara, endossando orientação firmada deste Egrégio Sodalício:



    (...).”



    A parte recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, sustenta que a controvérsia não envolve dois cargos públicos, o que afastaria a aplicação do art. 37, XVI, b, da Constituição. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pelas parte recorrente, seria imprescindível analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis de serem realizadas nesse momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente